Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-20.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ademais, não restou demonstrado prejuízo ao adolescente, tendo a defesa contato prévio com o réu antes da realização da audiência acompanhada em tempo real pelo magistrado. Preliminar rejeitada.
3. O conjunto probatório converge para a certeza da prática das condutas narradas na representação.
4. A apreensão e perícia da faca apreendida se mostra prescindível para a configuração da majorante do emprego de arma branca por ser a sua lesividade ínsita à própria natureza do instrumento.
5. A medidas de semiliberdade imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais por fazer uso de drogas e ostentar outras incidências em virtude da prática de atos infracionais.
6. Apelação conhecida e desprovida.